Tribunal: TJES
Processo: 5025243-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025243-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOGRAR ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE NA PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NO DEPÓSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –

Nos termos do art. 5º, LXIX da Constituição Federal: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.
2 –
O
registro perante a autarquia não é requisito para a regularidade da propriedade, sendo mero ato de controle estatal sobre os veículos para o gerenciamento, fiscalização e execução das atividades atinentes ao trânsito.
3 –
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025243-18.2022.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN)

APELADA:
LOGRAR ENGENHARIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença de id 6216810, por meio da qual a Magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Lograr Engenharia Ltda, ora Apelada, concedeu a segurança para “reconhecer o direito da parte impetrante em proceder a liberação do veículo placa GVS5145 e marca/modelo Mercedes-Benz/1111 junto ao DETRAN/ES e seus pátios credenciados, caso não haja nenhum outro impeditivo legal ou administrativo, inclusive mediante o pagamento dos valores devidos”.

Nas razões de recurso (id 6216813) pugna pela reforma da sentença ao fundamento de que “
o veículo foi autuado por não estar devidamente licenciado, estando sujeito às penalidades de multa e apreensão, tendo inclusive sido aplicada a medida administrativa de remoção
”.

A Impetrante, ora Apelada, afirma que
(1)
adquiriu da empresa ATEC o veículo placa GVS5145, marca/modelo Mercedes-Benz/1111, ano 1965, celebrando contrato e preenchendo documento de alteração de propriedade do veículo com as firmas reconhecidas;
(2)
deixaram de levar o documento de transferência à chancela do órgão de trânsito, a fim de se atualizar os registros cadastrais perante o sistema do Denatran;
(3)
em razão de uma penhora realizada posteriormente à assinatura do documento de transferência do veículo, o mesmo acabou sendo objeto de apreensão quando da passagem por uma blitz policial rotineira;
(4)
em diligências junto à demanda judicial em que havia a ordem de impedimento de circulação, logrou em ver tal impedimento tornado sem efeito, não havendo, atualmente, qualquer impedimento à liberação do referido veículo;
(5)
todavia, a autoridade coatora, no exercício da sua atividade vinculada, se nega a liberar o veículo, por não ser o proprietário cadastrado junto ao seu banco de dados; (6) houve violação ao seu direito líquido e certo.

A Sentença foi de concessão da segurança.

Nos termos do art. 5º, LXIX da Constituição Federal: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

É de se concluir, pois, que o ato contra o qual se requer o Mandado de Segurança terá de ser manifestamente inconstitucional ou ilegal para que se autorize a concessão da medida.

Na espécie, o veículo da parte autora foi apreendido por uma blitz policial rotineira, em razão de uma penhora realizada posteriormente à assinatura do documento de transferência do veículo.

A despeito, contudo, da legalidade na apreensão do veículo quando da realização da blitz policial, a permanência do veículo no pátio da Autarquia estadual (Detran) configura abuso de direito.

Isto porque, como externado pela Magistrada “a quo” a penhora incidente sobre o veículo foi devidamente levantada, inexistindo constrição da propriedade.

Outrossim, a documentação dos autos demonstra a posse legítima da parte impetrante em relação ao veículo em questão, pois, ainda que o caminhão esteja registrado perante o DETRAN/ES em nome de ATEC Engenharia Ltda., foi objeto de autorização para transferência outorgada com observância das normas de regência.

Por fim, o registro perante a autarquia não é requisito para a regularidade da propriedade, sendo mero ato de controle estatal sobre os veículos para o gerenciamento, fiscalização e execução das atividades atinentes ao trânsito.

Destarte, restando comprovada a ilegalidade do ato administrativo de indeferimento de liberação do veículo, bem como a violação ao direito líquido e certo delineado na inicial, impõe-se a confirmação da sentença concessiva da segurança.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso para negar a ele provimento, sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.